Tribunal: TJSP
Processo: 1001498-15.2016.8.26.0565
Classe: Apelação Cível / Taxa de Coleta de Lixo
Órgão julgador: Mônica Serrano
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-11
Data de publicação: 2021-11-25

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória - Taxa de limpeza, remoção e destinação do lixo referente aos exercícios de 2011 a 2016 - Inexigibilidade das taxas abarcadas no período de 2010 a 2013, em virtude da inobservância dos requisitos de especificidade e divisibilidade – Posterior inovação legislativa - Lei municipal no. 5.163/2013 - Aplicação da Súmula Vinculante 19 do STF - Legalidade e

Ementa:
APELAÇÃO - Ação declaratória - Taxa de limpeza, remoção e destinação do lixo referente aos exercícios de 2011 a 2016 - Inexigibilidade das taxas abarcadas no período de 2010 a 2013, em virtude da inobservância dos requisitos de especificidade e divisibilidade – Posterior inovação legislativa - Lei municipal no. 5.163/2013 - Aplicação da Súmula Vinculante 19 do STF - Legalidade e constitucionalidade da taxa de limpeza, remoção e destinação do lixo relativa as anos de 2014 a 2016 - RECURSO PROVIDO.